Tribunal: TJDFT
Processo: 0720248-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720248-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: MARIA TERESA BELA DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão[1] prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu em parte a impugnação apresentada nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva[2] requerida por MARIA TERESA BELA DE OLIVEIRA, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o DISTRITO FEDERAL alega excesso de execução, conforme razões de ID no 156566263. Contraditório exercido ao ID no 159146633 com pedido de expedição de parcela incontroversa. É o relato. DECIDO. 1 – Do alegado Excesso à Execução 1.1 – Da limitação do período referente às parcelas devidas Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. A Impugnada, por sua vez, argumenta que seus cálculos se encontram corretos quanto ao período das parcelas referentes ao auxílio alimentação, uma vez que sustenta que o título judicial estabeleceu “a condenação do exequente a pagar do auxílio alimentação, de janeiro de 1996 até a data que o auxílio for reestabelecido” e que fez incidir o período em que o auxílio foi suprimido, de acordo com as informações de suas fichas financeiras. Decerto, o dispositivo da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 condenou o DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença (ID no 131991197 - págs. 05/06), em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em virtude da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que, no referido Mandamus, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do Writ. Foi asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Além disso, o Acórdão n.o 730.893, também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Conforme informação obtida em consulta realizada no PJe, em relação aos autos da Ação Coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n° 32.159/97) foi possível observar que o Mandado de Segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997. Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/97. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/04/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há equívoco nos cálculos da Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência do período posterior a 28/04/1997. Portanto, incabível o acolhimento da impugnação no ponto. 1.2 – Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que a Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada.3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021. Negritada) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021. Negritada) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o[3], tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. 2. Da parcela incontroversa O pedido comporta deferimento. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor" (Destaquei). Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: “Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor”. (Sublinhei) Ademais, a Resolução n. 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para determinar, independente da preclusão desta decisão, a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo Executado em ID no 156566264, mediante precatório. DISPOSITIVO a) ACOLHO EM PARTE a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID no 15656626; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: b.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); b.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. b.4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/04/1997. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência recíproca e não proporcional das partes, condeno a Impugnada a pagar honorários advocatícios na proporção de 40% (quarente por cento) ao Impugnante, do montante acima fixado. Outrossim, em que pese a sucumbência do Impugnante (Executado), mas considerando que a decisão de ID no 155468440 já fixou os honorários advocatícios próprios à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do STJ, deixo de condená-lo em honorários advocatícios de sucumbência. Independente de preclusão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos referentes à parcela incontroversa e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (Grifos do original). Em suas razões recursais[3], o agravante defende, em síntese, que há excesso de execução, visto que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária e a necessidade de serem excluídas as parcelas posteriores a 28/4/1997, data da impetração do mandado de segurança 7.253/1997. Assegura que: (i) “ao contrário do que consta na r. decisão ora recorrida, permissa venia, o período posterior a abril de 1997 não resta contemplado pelo título judicial exequendo”; (ii) “sobre a correção monetária a ser aplicada, já houve expressa menção dos índices a serem aplicados na sentença. Devendo aplicar-se a correção monetária pela TR em respeito a coisa julgada”; (iii) “ao contrário do adotado pela r. decisão de piso, a posição do E. STJ e até mesmo do E. STF é de impossibilidade de alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral”; e (iv) “não se verificando elementos que possam assegurar que a quantia incontroversa, ao ser integrada pela parte ainda em debate no âmbito de meio próprio (impugnação do DF e agora presente recurso), acabe por ultrapassar o teto do valor que autoriza a expedição de RPV, inviável a manutenção da decisão a quo, de modo que, com todas as vênias, deve ser negada a expedição de pagamento dos valores incontroversos”. Assegura que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Pede, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, inclusive quanto ao pagamento imediato de valor incontroverso independente de preclusão. No mérito, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja acolhida a impugnação e expurgada qualquer determinação de pagamento imediato de valor incontroverso independente de preclusão. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no § 1o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[4], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[5]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. De início, registre-se que o agravante carece de interesse recursal quanto ao termo final do cálculo do valor exequendo em 28/4/1997, pois acolhida a sua impugnação neste ponto, conforme se extrai da decisão agravada: “b.4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/04/1997.” Em relação a aplicação da TR como índice de correção monetária do débito, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 8102) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), quanto à incidência, para fins de atualização monetária, do IPCA-E nas condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública, referente a servidores e empregados públicos, não pode ser aplicado ao caso. Isso porque o presente cumprimento individual de sentença tem por fundamento o r. acórdão exarado nos autos da ação coletiva 32.159/1997 (apelação cível 2011.01.1.000491-5). Naquele momento, ao analisar os embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos autos da referida apelação cível, a 4a Turma Cível reconheceu a necessidade de se observar as regras previstas na Lei 11.960/2009, para fins de incidência de correção monetária sobre o montante da condenação, nos seguintes termos: Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data" [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. Da leitura da Lei 11.960/2009, observa-se, em seu art. 1o-F que “nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” Verifica-se que, quando do julgamento dos citados embargos de declaração, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela TR. Frise-se, ainda, que o entendimento firmado pelo STF, no recurso extraordinário 870.947 (Tema 810) e na ação direta de inconstitucionalidade 5.348, não tem o condão de alcançar a coisa julgada, de modo que apenas deve ser aplicado aos casos pendentes de julgamento. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumprimento individual de sentença coletiva, decorrente de ação ajuizada pelo SINDIRETA (proc. 32159/97) para pagamento de valores relacionados a auxílio alimentação, onde ficou definido que a correção monetária incidente sobre o débito seria pelo INPC/IBGE, até 28/6/2009 e pelo índice de remuneração da poupança (TR), para o período posterior. 2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR), conforme definido no título, como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendida por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito, entendimento que respeita o quanto definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral. 3. A pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não pode ser acolhida, tendo em vista que este foi o índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente e que conta com trânsito em julgado, o que pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário. 4. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 de repercussão geral, no caso, não se pode prosseguir no cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa, uma vez que esta é inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sendo o valor total da dívida superior a este. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1634441, 07274876320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO REFORMADA 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1331417, 07023606020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se). Assim, assiste razão o agravante ao afirmar que os valores devidos à agravada devam ser corrigidos monetariamente de acordo com a TR, uma vez que o referido índice foi o estabelecido no título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença. No que diz respeito à possibilidade de prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Consoante o art. 535, § 4o, do CPC a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. Confira-se: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 28 no RE 1205530, submetido à repercussão geral, fixou o entendimento de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. O Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, já assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DEVEDOR. PAGAMENTO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7°, DO CPC/2015 CABIMENTO.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.406.296/RS, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de arbitramento de verba honorária quando se tratar de execuções não embargadas contra a Fazenda Pública iniciadas pela sistemática do pagamento de precatórios (art. 730 do CPC), com renúncia superveniente do excedente ao limite (art. 87 do ADCT) para efeito de enquadramento no procedimento de Requisição de Pequeno Valor - RPV. 2. Além disso, o STJ possui a orientação de que a Lei 9.494/1997, em seu art. 1o-D, expressamente exclui a verba honorária nas execuções não embargadas contra a Fazenda Pública e de que, se os Embargos foram apenas parciais, o disposto no art. 1o-D da Lei 9.494/1997 deve ser aplicado ao montante incontroverso, excluindo-se a fixação de honorários, já que não há oposição da Fazenda Pública.Saliente-se que os valores não impugnados podem ser desde logo objeto da expedição de precatório, independentemente do julgamento dos Embargos.3. De fato, a dispensa da fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil/2015 restringe-se às hipóteses em que a execução não tenha sido combatida e cujo pagamento ocorra por precatório.4. É irrelevante o fato de a impugnação ter ou não ter sido recebida, bastando simplesmente que a execução tenha sido atacada pela parte devedora.5. In casu, o Tribunal foi expresso ao afirmar que houve impugnação à Execução, o que atraiu a fixação dos honorários advocatícios.6. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.881.288/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.). No mesmo sentido, destaca-se julgado desta 1a Turma Cível, representado pela seguinte ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. TEMA 28 DO STF. ART. 535, §4o DO CPC. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. Em consonância com os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, é possível a tramitação do processo em relação à parte incontroversa, nos termos do art. 535, §4o do Código de Processo Civil e do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 28, firmou-se pela ausência de violação ao artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República, na hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado. 3. A fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição da República, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, inciso I, da Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1609924, 07255078120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se). Assim sendo, admite-se o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, ressaltando-se que, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) –, deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. Desse modo, a estipulação da forma de pagamento da dívida exequenda deve considerar o teto previsto para expedição de RPV na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença, conforme o julgamento da repercussão geral no RE 729107, que consolidou o Tema 792 do STF[6]. No caso dos autos, o título judicial foi constituído em 11/3/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, razão pela qual deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos. Dessa forma, tem-se que a parcela incontroversa (R$ 8.877,77), na presente hipótese, deverá ser paga mediante requisição de pequeno valor. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo pretendido para suspender a eficácia da decisão agravada tão somente em relação à parte controversa dos autos até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Decisão agravada de ID 159517156 dos autos originários. [2] Autos originários: PJE 0703850-92.2023.8.07.0018. [3] ID 46349359. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [6] Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.